Tribunal: TJDFT
Processo: 0752843-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENDA BRUTA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. CRITÉRIO OBJETIVO INSUFICIENTE. SUPERENDIVIDAMENTO COMPROVADO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ANÁLISE DA RENDA LÍQUIDA E DO MÍNIMO EXISTENCIAL. ACESSO À JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, nos autos de cumprimento de sentença em ação de obrigação de fazer consistente na transferência de imóvel, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela exequente. A decisão fundamentou-se no fato de a agravante perceber remuneração bruta superior a cinco salários-mínimos. A agravante sustenta situação de superendividamento, alegando que sua renda líquida é substancialmente reduzida por descontos obrigatórios e empréstimos consignados, o que compromete sua capacidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo de instrumento é tempestivo e se o pedido de gratuidade da justiça estaria acobertado pela preclusão em razão de indeferimento anterior na fase de conhecimento; e (ii) estabelecer se a agravante comprovou insuficiência de recursos que justifique a concessão da gratuidade da justiça na fase de cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeita-se a preliminar de intempestividade, pois a contagem do prazo recursal observou os feriados forenses e pontos facultativos estabelecidos pelo calendário oficial do tribunal, resultando no protocolo do recurso dentro do prazo legal de quinze dias úteis.
4. Afasta-se a alegação de preclusão temporal, uma vez que o pedido de gratuidade da justiça possui natureza dinâmica e pode ser formulado a qualquer tempo ou grau de jurisdição, especialmente quando acompanhado de nova documentação que demonstre alteração ou agravamento da situação econômica da parte.
5. A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita a quem comprovar insuficiência de recursos, devendo a análise da hipossuficiência considerar a realidade econômica concreta do requerente.
6. A declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, cabendo ao julgador afastá-la apenas diante de elementos concretos que evidenciem capacidade financeira suficiente.
7. O critério objetivo de renda superior a cinco salários-mínimos, adotado administrativamente por Defensorias Públicas, não constitui parâmetro absoluto para indeferimento da gratuidade, devendo o magistrado avaliar as circunstâncias individuais do caso.
8. O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar da matéria no Tema 1.178, veda a utilização de critérios exclusivamente objetivos para indeferimento do benefício, impondo a análise individualizada da situação econômico-financeira do requerente.
9. A prova documental demonstra que, embora a agravante perceba remuneração bruta aproximada de R$ 14.218,09, sua renda líquida efetivamente disponível é significativamente reduzida por descontos obrigatórios e múltiplos empréstimos consignados, restando cerca de R$ 4.578,44 mensais.
10. Extratos bancários, faturas de cartão de crédito e registros de saldo negativo evidenciam comprometimento estrutural da renda e situação de superendividamento, incompatível com o pagamento de custas processuais sem prejuízo do mínimo existencial.
11. A negativa da gratuidade da justiça em tais circunstâncias representa obstáculo indevido ao acesso à jurisdição e compromete a efetividade da tutela executiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A gratuidade da justiça deve ser concedida quando demonstrado que a renda líquida disponível da parte é insuficiente para suportar as despesas processuais sem comprometimento do mínimo existencial.”; “2. O auferimento de renda bruta superior a cinco salários-mínimos não constitui critério absoluto para indeferimento da gratuidade da justiça, devendo prevalecer a análise concreta da situação econômico-financeira do requerente.”; “3. O pedido de gratuidade da justiça pode ser renovado em qualquer fase do processo quando acompanhado de elementos supervenientes que evidenciem a insuficiência de recursos.”.
_____
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV. CPC, arts. 98, 99, §§ 2o e 3o, 1.003, §5o, 1.015, V, 101, §1o, e 523, §1o. Lei no 14.181/2021. Lei no 14.759/2023.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.178. TJDFT, Acórdão 2089224, 0751598-09.2025.8.07.0000, Rel. Des. Antonio Fernandes da Luz, 6a Turma Cível, j. 04.02.2026. TJDFT, Acórdão 2084816, 0749532-53.2025.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 04.02.2026.